Tribunal: STF
Processo: HC 195527
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Gabriel de Oliveira e Silva Cury em favor de Cleverson Pery das Neves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 586.586/RJ.
    O impetrante narra que o paciente, preso preventivamente em 18.6.2019, foi denunciado pela prática do crime do art. 288-A, do Código Penal, por supostamente participar de milícia organizada atuante em Belford Roxo- RJ.
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (servidor municipal).
    Proclama a ocorrência de excesso de prazo, pois apesar de recebida a denúncia em 30.5.2019, ainda não teria sequer se iniciado a produção probatória. Pondera que o paciente está preso há mais de 2/5 do tempo da pena mínima para o crime em que denunciado. (eDOC 1, p. 29)
    Afirma que o decreto de prisão preventiva não teria demonstrado o periculum libertatis do paciente, nem considerado a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, atentando unicamente para a gravidade dos crimes que seriam cometidos pela suposta milícia. (eDOC 1, p. 32)
    Assevera que não há qualquer indício nos autos de que o paciente se utilizaria de sua liberdade para ameaçar testemunhas ou furtar-se à aplicação da lei penal.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a cominação de medida cautelar diversa da prisão.
    O juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo- RJ prestou informações em 8.1.2021. (eDOC 24)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou o HC.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Reputo correta a conclusão do ato coator, que, embora sem ignorar a real morosidade da marcha processual, não a estima excessiva a ponto de superar a necessidade de constrição cautelar do paciente. Nesse sentido, são relevantes os fundamentos do acórdão que negou a ordem:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. 20 CORRÉUS. DELITOS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso em exame, a despeito dos 16 meses de persecução penal, o processo vem tendo regular andamento na origem, sendo justificado o pequeno atraso para o seu término pela complexidade do feito, a que respondem 20 corréus supostamente interligados em um enorme esquema envolvendo milícias com prática de extorsões, ameaças e homicídios na região, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    3. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada com o fito de avaliar o regime prisional a que estaria submetido o agente em custódia cautelar.
    4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem ‘não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pois, conforme destacou o Tribunal de origem, o processo encontra-se em sua regular marcha procedimental, sem delonga irresponsável e despida de razoabilidade, sobretudo porque se trata de processo complexo que envolve 20 (vinte) acusados ao todo, supostamente interligados em um enorme esquema envolvendo constituição de milícia privada, situação que justifica demora razoável’". (eDOC 5, p. 1)
    Para atender ao direito de liberdade dos réus que aguardam presos seu julgamento, como o paciente, foi que a Lei 13.964/2019 inseriu o parágrafo único no art. 316 do Código de Processo Penal, determinando a reavaliação da manutenção da prisão preventiva a partir da permanência das condições que ensejaram sua decretação. Evidentemente, o julgador deve atentar também, nesse momento, à necessidade de respeitar a proporcionalidade do tempo de prisão preventiva com o da pena provável, para evitar que a medida cautelar resulte mais gravosa do que a reprimenda penal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente